Tribunal: TJSP
Processo: 2121862-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação de indenização securitária – Decisão que afastou preliminar de ilegitimidade passiva – Hipótese que não se enquadra no rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Recurso que não merece ser conhecido.

Não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000426641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121862-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Ipauçu, em que é agravante SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é agravada ALEXANDRA ROBERTA
FERREIRA ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2121862-06.2020.8.26.0000 – Ipauçu
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravada: Alexandra Roberta Ferreira Andrade
Juiz Prolator: Raisa Alcântara Cruvinel Schneider
TJSP (Voto no 36.392)
Agravo de Instrumento.
Ação de indenização securitária Decisão que afastou
preliminar de ilegitimidade passiva Hipótese que não se
enquadra no rol previsto no artigo 1.015 do Código de
Processo Civil Recurso que não merece ser conhecido.
Não se conhece do recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul
América Companhia Nacional de Seguros contra decisão que, em ação de
indenização securitária movida por Alexandra Roberta Ferreira Andrade,
afastou preliminar de ilegitimidade passiva da ora agravante.
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso não merece ser conhecido.
A agravada ajuizou ação de indenização securitária em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
da agravante alegando, em síntese, que é mutuária do sistema financeiro da
habitação, contando com cobertura de seguro habitacional e com o passar dos
anos verificou a ocorrência de danos físicos no imóvel, comprometendo a
habitação. Nestes termos, postulou a condenação da agravante ao pagamento
de indenização securitária.
A
agravante
ofertou
contestação
sustentando,
preliminarmente, ilegitimidade passiva, pois não mantém mais relação com o
sistema financeiro da habitação e nunca figurou como seguradora no contrato
de financiamento cuja indenização é pretendida.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos. Após o desmembramento do feito (processo n.
2491-15.2014), no polo ativo da presente ação consta
apenas Alexandra Roberta Ferreira Andrade, referente à
unidade habitacional situada Rua Rolando Joseph Santoro,
190, Cônego Nazareno - CEP 18950-000, Ipaussu-SP.
Desautorizado o julgamento antecipado do feito, nos termos
do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a saneá-
lo.
A princípio, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
De acordo com os documentos anexados aos autos, a
relação jurídica contratual entre os envolvidos teve início
em quando já vigente o Código de Defesa do Consumidor.
Dessa maneira, em interpretação conjunta com a legislação
que regulamenta o Sistema Financeiro de Habitação (Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
de n.o 4.380/64), preservando a especial proteção conferida
ao consumidor, deve-se ter como admissível a composição
do polo passivo por qualquer das seguradoras que
participam (ou já participaram), desde que dentro do
período datado como termo inicial do mútuo habitacional,
do SFH.
A sucessiva troca de seguradoras poderia prejudicar o
consumidor indevidamente, tornando inviável a propositura
da demanda para ver alcançados seus potenciais direitos,
já que custosa a identificação do prestador do serviço. A
propósito do tema, já se manifestou o Egrégio Tribunal de
Justiça Bandeirante:
APELAÇÃO. Redistribuição pela Resolução OE no
737/2016 e Portaria no 02/2017 do TJSP. Seguro
habitacional. Ilegitimidade passiva não configurada.
Demandada que, por integrar o 'pool' de seguradoras
participantes do SFH, tem legitimidade para figurar no
polo passivo da demanda. Sentença anulada. RECURSOPROVIDO. (TJSP:Apelação0000691-79.2015.8.26.0263;Relator(a):
Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 31a Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de Itaí - Vara
Única; Data do Julgamento:21/11/2017; Data de Registro:
21/11/2017).
Consequentemente, mesmo que a requerida não mais seja
participante do Sistema Financeiro de Habitação, ou, in
casu, componente exclusiva do ramo público de apólices,
justificável sua manutenção no polo passivo da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Também por incidência do Código de Defesa do
Consumidor, inadmissível a denunciação da lide à
construtora e à CDHU, ante a previsão do artigo 88, in
fine, daquele diploma.
Tampouco há que se acolher a tese de inépcia da petição
inicial. Os fatos lá narrados foram suficientes para
apresentação da defesa por parte da requerida. Além disso,
as impugnações trazidas com a contestação foram
absolutamente genéricas, não apontando em sua defesa
argumentos suficientes para acatar a extinção imediata do
feito, sem julgamento do mérito.
Mantida, igualmente, a competência da Justiça Estadual,
uma vez que ausente qualquer interesse da empresa pública
federal, pelo fato de a apólice estar inserida no Ramo
Privado -68, conforme ofício da CDHU (fls. 966/989).
A parte autora comprovou a condição de mutuária,
circunstância que lhe confere legitimidade ativa.
Superadas as questões preliminares, julgo saneado o feito.”
A questão relativa à ilegitimidade passiva não autoriza a
interposição de recurso de agravo de instrumento, observando-se o rol
taxativo previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I tutelas provisórias;
II mérito do processo;
III rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
IV
incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI exibição ou posse de documento ou coisa;
VII exclusão de litisconsorte;
VIII rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X
concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI redistribuição do ônus da prova nos termos do art.
373, § 1°;
XII (VETADO);
XIII outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.”
A R. Decisão agravada não se enquadra, portanto, nas
hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela
qual o recurso de agravo de instrumento não merece ser conhecido.
Observa-se que a questão tratada nos autos não é
excepcional, de forma a justificar a mitigação do rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil. Verdade é que referido rol foi recentemente
considerado de taxatividade mitigada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, mas houve expressa indicação de que somente em hipóteses de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
causado prejuízo à parte agravante é possível a interposição de agravo de
instrumento, sob pena de total inutilidade da lei limitadora deste recurso. E,
diga-se, não é qualquer prejuízo que leva à admissibilidade de recursos, mas
tão-somente casos em que o não conhecimento da matéria tornaria a própria
discussão inócua a final, como, por exemplo, em hipótese de declinação da
competência. A hipótese dos autos se enquadra nesta exceção.
Caberá à agravante, se caso, eventual rediscussão da matéria
nos autos principais ou por ocasião da interposição de recurso de apelação,
nos termos do parágrafo 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, em
face do rol taxativo do artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora